Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-82.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704641-82.2023.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE HERMETA MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Jaqueline Hermeto Melo de Oliveira em face da r. sentença (ID 54512625) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, I, do CPC/15. A Recorrente deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 55468419) e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. A Apelante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais, tendo somente interposto Agravo Interno (ID 55720989). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo à Apelação, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator